Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FOMENTADOS PELO PAI AO FILHO MENOR. ALIMENTANTE. AGENTE POLÍTICO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO. CONSTTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ADVENTO DE NOVA PROLE. OBRIGAÇÃO ORIGINAL. MITIGAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA ATÉ RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APURAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE DEVE NORTEAR A MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, art. 505, I).

2. Afigurando-se os alimentos firmados originariamente consonantes com as necessidades do alimentando apreendidas de conformidade com sua idade e com a situação financeira então evidenciada pelo genitor e com os parâmetros ordinariamente observados no estabelecimento da obrigação em ponderação com a capacidade do alimentante, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida à instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam do acervo probatório reunido no trânsito da pretensão revisional manejada pelo alimentante, possibilitando a apreensão se se mantém ou sofreram alteração, legitimando interseção da verba vigorante.

3. A revisão dos alimentos vigorantes em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada demanda prova substancial da alteração das variáveis que nortearam o estabelecimento ou a convenção do pensionamento, ensejando que, em derivando a pretensão do obrigado e aviada sob o prisma de que teria havido alteração em sua capacidade contributiva, a ausência de elementos aptos a corroborarem o aduzido em sede de exame perfunctório e antes do aperfeiçoamento do contraditório, deixando o aduzido dependente de comprovação, obsta a concessão da medida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.